Tribunal: TJBA
Processo: 8046317-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046317-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM ENERGIA LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: ADELSON BARBOSA JUNIOR e outros (5)

Advogado(s)
:
TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO À LIDE. TEORIA DA ASSERÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 618 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme o Tema 988 do STJ, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível o agravo de instrumento quando a demora na análise da questão puder tornar inútil seu exame no recurso de apelação.

2. No caso concreto, a controvérsia gira em torno da competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação indenizatória por danos ambientais supostamente causados pela operação da Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo, tendo sido afastada a competência da Justiça Federal, uma vez que não há ente federal no polo passivo e tampouco interesse jurídico da ANEEL, cuja atuação se limita à fiscalização do setor elétrico.

3. A tese de ilegitimidade passiva da Votorantim Energia Ltda. e de necessidade de denunciação da lide à CERB também não prospera, pois, conforme a Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações contidas na petição inicial, sem necessidade de análise aprofundada da matéria no momento processual atual.

4. O juízo de primeiro grau corretamente aplicou a inversão do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º, do CPC e da Súmula 618 do STJ, estabelecendo que cabe à parte ré demonstrar a inexistência de dano ambiental, sem eximir os autores do ônus de comprovar a efetiva redução de sua renda em razão da atividade da usina.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8046317-65.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como agravante e agravado, as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII